Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS A ELES RELATIVOS - ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A SÓCIO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAÇÂO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. REQUISITOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE SOCIAL. ELISÃO DA SALVAGUARDA. CONDIÇÃO INEXISTENTE (CF, ART. 156, § 2o, I; CTN, ART. 36, I). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AFIRMAÇÃO. INSERÇÃO NAS RESSALVAS CONTEMPLADAS. ELISÃO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE VINCULADA AO COMÉRCIO DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA. SIMULAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. É inadmissível, porque objeto de imunidade assegurada pelo legislador constituinte, a cobrança do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos - ITBI quando a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos destina-se à integralização ou constituição de capital social de pessoa jurídica, pois se enquadra o fato em hipótese albergada pela imunidade tributária específica estabelecida no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal, que, de sua parte, é regulamentado pelos artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional.
2. A imunidade pertinente ao Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos - ITBI em caso de transmissão de bem imóvel para fins de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital tem por escopo facilitar a capitalização e fomentar o crescimento da empresa, de forma a estimular a realização de investimentos em atividades econômicas, existindo apenas uma exceção a aludida imunidade, que determinara a incidência do imposto na hipótese de transferência de imóvel para pessoa jurídica quando a empresa se dedica, preponderantemente, a atividades de compra, venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis.
3. Apreendido que a atividade empresarial desenvolvida pela empresa que fora atingida pela exação, conquanto volvida a transmissão de propriedade imóvel à integralização do seu capital social, sempre fora a prestação de serviços de automação de condomínios, não havendo indício de que, em alguma fase de sua constituição e desenvolvimento, detivera qualquer vinculação com negócios relacionados ao mercado imobiliário, não é lícito que o ente tributante obste a fruição do benefício constitucional imunizante com lastro na presunção ilegítima de que houvera a descaracterização da atividade preponderante exercida pela contribuinte, lançando imposto de acordo com seu alvedrio sob o fundamento de que não empreendera suas atividades societárias.
4. Enquadrado o negócio na imunidade assegurada pelo legislador constituinte, pois volvido à integralização do capital social da pessoa jurídica mediante agregação à sua propriedade do imóvel que lhe fora transmitido por sócio com esse desfecho, o ente tributante, aventando que o negócio não estaria alcançado pela salvaguarda por não ter a contribuinte desenvolvido seu objeto social, no período apontado, atrai para si o encargo de evidenciar que, a despeito do contido no seu ato constitutivo, se dedicaria preponderantemente a atividades de compra, venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis, ressoando que, não produzindo nenhum elemento nesse sentido, sobrepuja as inferências que emergem do retratado no contrato social da empresa, determinando que lhe seja assegurada a imunidade constitucionalmente prescrita, pois não subsiste a condição de que a salvaguarda somente perdurará se as atividades societárias forem desenvolvidas dentro de determinado padrão (CF, art. 156, § 2o, I).
5. Atestando os elementos materiais colacionados que a transmissão da propriedade imóvel fora efetivamente volvida à integralização do capital social da empresa, em aventando o ente tributante que encerraria ato simulado, atrai para si o ônus de obter esse reconhecimento, por meio da devida comprovação em sede de processo orientado pelo contraditório, vez que a simulação não pode ser intuída, pois o que se presume, em verdade, é a boa-fé e a lisura dos atos e negócios jurídicos, e não sua ilegalidade, nulidade ou anulabilidade.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida. Unânime.